Tribunal: TJPA
Processo: 0022543-15.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022543-15.2014.8.14.0301
APELANTE: ALCY SOUZA CARDOZO

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
GARANTIAS OFERECIDAS PELO SEGURO: MORTE; INVALIDEZ PERMANENTE, TOTAL OU PARCIAL, POR ACIDENTE; E INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE POR DOENÇA.

PROVA PERICIAL ATESTOU DOENÇA DEGENERATIVA E INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, TENDO O ACIDENTE DE TRABALHO CONTRIBUIU (CONCAUSA) PARA O APARECIMENTO DO QUADRO CLÍNICO. INCAPACIDADE DO APELANTE NÃO SE ENCAIXA EM NENHUM DOS SINISTROS ASSEGURADOS NO CONTRATO.
JUSTIFICADA E DEVIDA A RECUSA DA SEGURADORA APELADA AO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SENTENÇA
MANTIDA.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0022543-15.2014.8.14.0301

APELANTE: ALCY SOUZA CARDOSO

Advogado: Dr. Wanderson Siqueira Ribeiro - OAB/PA 22.231.

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIAS/A

Advogado: Drª Rafaela Lauande Monteiro Teixeira - OAB/PA 12.243

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
ALCY SOUZA CARDOZO

contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em desfavor de
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
, julgou improcedente o pedido
formulado na inicial e, por conseguinte, extinguiu o processo com resolução do mérito nos

termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Condenou, ainda, o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, caput e parágrafo único do CPC, suspensa a exigibilidade em virtude da parte ser beneficiária da justiça gratuita. (Id. 958964 – págs. 2/7).

O Apelante, em suas razões recursais (Id. 958966 – págs. 3/12), após síntese dos fatos, alega a necessidade de reforma da sentença em razão da caracterização do seu direito ao recebimento do seguro por invalidez total por acidente para qualquer atividade remunerada decorrente da concessão da aposentadoria por invalidez concedida pelo INSS.

Alega que era ônus do apelado a produção de prova pericial para comprovar que a sua invalidez decorrera de doença degenerativa, ressaltando que a sua aposentadoria concedida pelo INSS é decorrente de acidente de trabalho, onde há a comprovação da sua invalidez permanente em razão das lesões sofridas no ambiente de trabalho.

Pugna pelo reconhecimento do seu dano moral em razão da recusa injustificada da seguradora no pagamento voluntário da indenização securitária em descumprimento aos termos do contrato.

Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso com o fim de que seja reformada totalmente a sentença no sentido de que seja fixada a indenização do prêmio do seguro de vida por invalidez permanente em decorrência do acidente de trabalho.

Em suas contrarrazões (Id. 958967 – págs. 2/19), o apelado pugna manutenção integral da sentença combatida.

Em juízo de admissibilidade recursal único, o apelo foi recebido no duplo efeito legal (Id. 971869 – pág. 1).

Relatados.

VOTO

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade,
conheço do recurso interposto, pois é tempestivo, adequado e isento de preparo por ser o apelante beneficiário da justiça gratuita.

Extrai-se dos autos que o recorrente foi admitido pela Norsegel Vigilância e Transporte de Valores Ltda, sucedida posteriormente pela Prosegur Brasil Ltda em 23/12/1997, onde foi instituído um seguro de vida em grupo para seus empregados.

Destaco que por ter sido aposentado por invalidez em 31/08/2012, procurou a recorrido para fazer aviso do sinistro, tendo sido recusado seu pagamento de indenização em virtude de sua invalidez ter sido ocasionado por doença degenerativa e não decorrente de acidente de trabalho.

Assim, o recorrente pretende nesta via o recebimento do prêmio do seguro no valor de R$ 60.976,80 (sessenta mil, novecentos e setenta e seis reais e oitenta centavos) de acordo com contrato celebrado entre as partes, além de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Certo é que incontroverso a existência de contrato de seguro entre as partes, o fato da negativa no pagamento da indenização pleiteada ter sido em razão da invalidez do recorrente ter decorrido de doença degenerativa, consoante laudo médico acostado aos autos e a concessão de aposentadoria por invalidez concedida pelo INSS.

Ocorre que, como bem asseverado na sentença guerreada, o fato da concessão por aposentadoria pelo INSS por invalidez não exonera o segurado de comprovar, mediante realização de nova perícia, a sua incapacidade total e permanente, havendo nos autos apenas uma perícia médica onde ficou diagnosticado com sequela de traumatismo de membro inferior (CID: T93) + estresse pós-traumático (
CID:f43.1
) + lombalgia (CID: M54.5), porém ficou asseverado que o recorrente era suscetível a tratamento que lhe permitia o exercício de atividade que lhe podia garantir a subsistência.

Importante destacar que o contrato de seguro somente prevê o pagamento de 100% (cem por cento) do capital segurado nas hipóteses de perda total da visão de ambos os olhos; perda total do uso de ambos os membros superiores; perda total do uso de ambos os membros inferiores; perda total do uso de ambas as mãos; perda total do uso de um membro superior e um membro inferior; perda total do uso de uma das mãos e de um dos pés; perda total do uso de ambos os pés e alienação mental total e incurável. E, ainda, prevê o pagamento parcial do capital segurado, desde quando provado concretamente os percentuais de perda ou incapacidade.

Ademais, ficou assentado durante a instrução processual que a invalidez que gerou a concessão de aposentadoria decorre em função de doença degenerativa onde não há a comprovação de que decorreu de algum acidente de trabalho em que foi acometido o recorrente.

Nesse sentido, a doença degenerativa excluiu totalmente a responsabilidade da seguradora ao pagamento de qualquer valor, por não estar tal possibilidade contemplada nas condições gerais do seguro coletivo de pessoas na modalidade contratada.

Assim, considerando que o laudo realizado no processo anteriormente mencionado não diagnosticou nenhuma das situações expressamente previstas no contrato que gerassem direito ao recebimento de indenização total ou parcial, além de expressa exclusão das doenças, quaisquer que sejam as suas causas, ainda que provocadas, desencadeadas ou agravadas, direta ou indiretamente por acidente, ressalvadas as infecções, estados septicêmicos e embolias, resultantes de ferimentos visíveis causados por acidente coberto, é lícita a recusa no pagamento da indenização, pelo que a sentença impugnada está a salvo de qualquer reparo.

Por fim, prejudicado o pedido de
condenação em indenização do dano moral, uma vez que se concluiu que fora justificada e devida a recusa da seguradora ré ao pagamento voluntário da indenização securitária.

Pelo exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação interposto, mantendo na íntegra a sentença atacada.

É como voto.

Belém(PA),

de

de 2021.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 29/03/2021